Tribunal: TJSP
Processo: 2268993-19.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Cesar Ciampolini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-31

Ementa:
Falência decorrente de convolação de recuperação judicial. Impugnação de crédito apresentada por banco credor para correção do valor inscrito pelo administrador judicial, bem como para obtenção de prioridade no pagamento de crédito, que decorre de fiança honrada exatamente no dia – no mesmo dia! – em que requerida a recuperação. Art. 67 da Lei 11.101/05. Decisão de parcial procedência, afastada

Ementa:
Falência decorrente de convolação de recuperação judicial. Impugnação de crédito apresentada por banco credor para correção do valor inscrito pelo administrador judicial, bem como para obtenção de prioridade no pagamento de crédito, que decorre de fiança honrada exatamente no dia – no mesmo dia! – em que requerida a recuperação. Art. 67 da Lei 11.101/05. Decisão de parcial procedência, afastada a pretensão de declaração da extraconcursalidade do crédito em relação à recuperação posteriormente convolada em falência. Agravo de instrumento do credor.

Concursalidade do crédito, na forma do art. 49, "caput", da Lei de Recuperações e Falência ("Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos"). Irrelevância da ordem cronológica dos fatos – pagamento da fiança e protocolamento do pedido de recuperação – diante do critério adotado pela lei.

Interpretação do dispositivo à luz de sua "ratio", que parece clara: os créditos posteriores decorrem da operação da empresa após o pedido de recuperação, de seu giro, de sua gestão quando já tornou pública sua insolvência, posto que bateu às portas da Justiça, publicizando o pedido de recuperação. Sob outra ótica, se a fiança foi honrada no dia do requerimento, claro que se referia a dívida anterior, por ela garantida. Impossibilidade, enfim, de excluir-se o crédito dos efeitos da recuperação judicial, na forma do art. 67 da mesma lei, posto que de "crédito decorrente de obrigação contraída pelo devedor durante a recuperação" não se trata.

Manutenção da decisão agravada. Agravo de instrumento a que se nega provimento.